Tribunal: STJ
Processo: 5000041-94.2010.4.04.7011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2264936 - PR (2022
/0389141-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: RÁDIO E TELEVISÃO IMAGEM LTDA
ADVOGADOS
: JOSE MACHADO DE OLIVEIRA - PR005366
FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
HELOÍSA GUARITA SOUZA - PR016597
JANAINA BAGGIO - PR039027
MATHEUS MONTEIRO MOROSINI - PR040519
MARIANA ELISA SACHET AZEREDO - PR042154
JOSE BURIDAN PEREIRA - PR011998
MICHELLE HELOISE AKEL - PR027575
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. LEGALIDADE DO
ENQUADRAMENTO POR DECRETO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC). Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição
ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 634cbfe8-9d6f-464c-9dae-9796a9ca84b5

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 634cbfe8-9d6f-464c-9dae-9796a9ca84b5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2264936 - PR (2022
/0389141-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: RÁDIO E TELEVISÃO IMAGEM LTDA
ADVOGADOS
: JOSE MACHADO DE OLIVEIRA - PR005366
FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
HELOÍSA GUARITA SOUZA - PR016597
JANAINA BAGGIO - PR039027
MATHEUS MONTEIRO MOROSINI - PR040519
MARIANA ELISA SACHET AZEREDO - PR042154
JOSE BURIDAN PEREIRA - PR011998
MICHELLE HELOISE AKEL - PR027575
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. LEGALIDADE DO
ENQUADRAMENTO POR DECRETO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC). Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição
ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RÁDIO E TELEVISÃO
IMAGEM LTDA ao acórdão exarado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em que foi negado provimento ao agravo interno no agravo em recurso
especial, consoante a seguinte ementa (fl. 911):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. DECRETO
6.957/2009. LEGALIDADE DO ENQUADRAMENTO. PRETENSÃO QUE
DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA50744195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 53e17084-1032-4477-9fc2-cdc3a41c723e

1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal
de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento
diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Está pacificado nesta Corte Superior o entendimento de que é legal
o enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela
empresa, com os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da
contribuição para o Riscos Ambientais do Trabalho - RAT (antigo Seguro de
Acidentes de Trabalho - SAT).
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, para considerar
indevida a majoração da alíquota de contribuição ao SAT/RAT, demandaria
o revolvimento de matéria fática, providência inviável em recurso especial à
luz da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Em resumo, a parte embargante alega que o acórdão embargado é omisso
porque não foram enfrentados os fundamentos centrais do recurso especial,
especialmente no que tange à utilização de tributo com caráter punitivo, vedada pelo
art. 3o do Código Tributário Nacional (CTN), e ao excesso de poder regulamentar, em
violação ao art. 97, também do CTN, c/c o art. 22, II, da Lei 8.212/1991.
Não foi apresentada impugnação pela parte embargada, consoante
certificado à fl. 941.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo
é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 916
/917):
O entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência
desta Corte Superior, segundo a qual é legítimo o enquadramento por meio
de decreto das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa,
escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave, com vistas a fixar a
contribuição para o SAT/RAT.
(...)
Documento eletrônico VDA50744195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 53e17084-1032-4477-9fc2-cdc3a41c723e

Ademais, esta Corte Superior firmou a orientação de que a
controvérsia sobre a alteração das alíquotas da contribuição ao SAT/RAT
pelo Decreto 6.957/2009 é de cunho eminentemente constitucional,
destacando que o tema já foi apreciado em repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 677.725/RS, vinculado ao Tema 554
/STF, no qual foi decidida "a legalidade da sistemática do cálculo do Seguro
Acidente de Trabalho - SAT, sob o pálio das regras previstas no art. 202-A
do Decreto n. 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto n. 6.957/09, que
preveem a possibilidade de redução ou majoração da alíquota do Seguro
Acidente de Trabalho SAT e dos Riscos Ambientais do Trabalho RAT,
aferida pelo desempenho da empresa em relação à respectiva atividade
econômica" (AgInt nos EDcl no REsp 1.648.620/RS, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em ,3/3/2020 DJe de
).
6/3/2020

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a Primeira
Turma desta Corte fundamentou sua decisão no entendimento pacificado nesta Corte
Superior de que é legal o enquadramento por decreto das atividades perigosas
desenvolvidas pela empresa, com os respectivos escalonamentos, para fins de fixação
da contribuição para Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) (antigo Seguro de
Acidentes de Trabalho - SAT) (fl. 916).
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o
que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
com manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos relevantes e
inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50744195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 53e17084-1032-4477-9fc2-cdc3a41c723e

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
.
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50744195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 53e17084-1032-4477-9fc2-cdc3a41c723e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.264.936 / PR
Número Registro: 2022/0389141-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000419420104047011
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RÁDIO E TELEVISÃO IMAGEM LTDA
ADVOGADOS : JOSE MACHADO DE OLIVEIRA - PR005366
FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
HELOÍSA GUARITA SOUZA - PR016597
JANAINA BAGGIO - PR039027
MATHEUS MONTEIRO MOROSINI - PR040519
MARIANA ELISA SACHET AZEREDO - PR042154
JOSE BURIDAN PEREIRA - PR011998
MICHELLE HELOISE AKEL - PR027575
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RÁDIO E TELEVISÃO IMAGEM LTDA
ADVOGADOS
: JOSE MACHADO DE OLIVEIRA - PR005366
FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
Documento eletrônico VDA51383230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: 5b20e300-48e5-4f23-9817-3a0d3892c137

HELOÍSA GUARITA SOUZA - PR016597
JANAINA BAGGIO - PR039027
MATHEUS MONTEIRO MOROSINI - PR040519
MARIANA ELISA SACHET AZEREDO - PR042154
JOSE BURIDAN PEREIRA - PR011998
MICHELLE HELOISE AKEL - PR027575
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: 5b20e300-48e5-4f23-9817-3a0d3892c137